Tribunal: TJMT
Processo: 1007421-40.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007421-40.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SALETE GILIOLI DE BRITO - CPF: 429.279.861-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007421-40.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARIA SALETE GILIOLI DE BRITO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S.A.

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO DOS FEITOS – PLEITO AFASTADO.

Pugna a parte autora pela distribuição dos autos ao mesmo relator de demanda pretérita, a fim de evitar decisões conflitantes.

Ocorre que a lide em testilha envolve relação jurídica distinta, o que afasta a existência de conexão apta a ensejar a reunião dos feitos ou mesmo o pretendido efeito da distribuição por prevenção.

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FURTO DE CARTÃO – COMPRAS REALIZADAS ANTES DA SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – SENHA JUNTO DO CARTÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Recorrente alegou na inicial que teve seu cartão de crédito furtado junto com sua carteira no do dia 27/05/2019, e que, posteriormente, constatou a utilização do cartão por terceiros no mesmo dia do furto, o que resultou na cobrança de valores que não reconhece como sendo de sua responsabilidade.

Em razão dos fatos ocorridos, a Recorrente requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos contraídos no dia 27/05/2019, listados na inicial, e seus respectivos encargos moratórios, assim como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Restou demonstrado nos autos que o Boletim de Ocorrência com comunicação do furto da carteira se deu apenas no dia seguinte, às 12h37min, muito embora tenha a Recorrente admitido que o percebeu ainda no mesmo dia do fatídico.

Outrossim, consta na inicial que a autora procedeu com o cancelamento dos cartões que estavam no interior de sua bolsa após o registro policial, ou seja, após a realização das compras contestadas.

Salienta-se, entretanto, que, a Recorrente sequer aponta o número de protocolo de atendimento gerado quando da solicitação de cancelamento, indicando em sua exordial apenas os registros inerentes aos questionamentos dos débitos.

Por fim, verifica-se que as duas compras realizadas se deram em lojas físicas, o que inevitavelmente necessita de senha para a realização de suas transações.

Ora, é sabido que a guarda da senha é de responsabilidade do possuidor, sendo seu, neste caso, o ônus da prova, isso porque, mesmo no caso de inversão do ônus da prova pela aplicação do CDC, não exclui o dever do autor de trazer elementos mínimos para corroborar sua pretensão, porquanto a facilitação do consumidor não deve ser visto de modo absoluto.

Portanto, como a Autora negligenciou em tomar as providências ordinariamente esperadas para situações de furto de cartão de crédito, não há como imputar à ré a responsabilidade pela inscrição do seu nome em rol de maus pagadores, porquanto legitimamente realizada.

Escorreita a sentença que entendeu pela improcedência do pleito autoral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, § § 2º e 3º do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021